Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705288-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora